Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-29.2015.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-29.2015.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA e outros Advogado(s): ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, MARINA REIS GANDA, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR, HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: ROSEMARE SOUZA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR, ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, MARINA REIS GANDA, HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DO AGENTE PÚBLICO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA À RECEITA FEDERAL GERANDO INCONSISTÊNCIAS NA DECLARAÇÃO DE RENDA DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DANO MORAL EXISTENTE. REVISÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA TAMBÉM QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO ADESIVO DA ACIONANTE PROVIDO. 1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do ente público municipal por supostos danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Quanto ao capítulo destinado à fixação da indenização por danos morais, vejo que os aludidos danos decorrem da própria situação fática enfrentada pela autora, vez que ficou impossibilitada de receber a restituição do imposto de renda em razão de erro do ente público apelante que informou equivocadamente os valores repassados à acionante servidora pública municipal. E, mesmo após requerimento administrativo para correção pelo ente público, este se omitiu (Documentos de ID 24628353). 3. O dano moral sofrido pela autora é evidente e, no meu sentir, extrapola o conceito de meros inconvenientes ou aborrecimentos, ensejando, pois, o dever de reparação. 4. Também restou provado o nexo de causalidade, uma vez que o erro do réu foi o causador do prejuízo financeiro e dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo, ou seja, pela perda do tempo para resolução de problemas decorrentes do erro da administração pública. Ressalta-se que dessa responsabilidade o município não se irresignou. 5. Baseado nos critérios e circunstâncias do caso, tenho que merece parcial provimento o apelo do município quanto ao valor do dano para reconhecer que o valor fixado na sentença revela-se excessivo, merecendo sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Quanto a correção monetária, assiste razão a autora apelante adesiva. Determino, aplicação do IPCA-E (STF RE870947, DJe 25/09/2017, repercussão geral Tema 810), e juros de mora com marco inicial na citação do requerido, obedecendo ao quanto disposto na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Ato contínuo, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, deverá incidir, tão somente, a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC por englobar tanto correção monetária quanto juros de mora. 7. Diante do Exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO manejado pelo Município e DOU PROVIMENTO ao apelo adesivo da acionante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000114-29.2015.8.05.0269, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e outros e como apelada ROSEMARE SOUZA DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO do município e DAR PROVIMENTO AO APELO adesivo da acionante, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora